Tribunal: STF
Processo: RE 1403994
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – DIREITO CONSTITUCIONAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NULIDADE – DIREITO AO SALDO DE SALÁRIO E FGTS – ENTENDIMENTO DECORRENTE DO RE Nº 765.320/MG. 



    - Na linha do entendimento do Excelso STF: “[...] a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (RE nº 765.320/MG, publicado em 23/09/2016, com repercussão geral reconhecida). 



    - “[...] A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88, quando nula a contratação, não se restringe a demandas originadas de relação trabalhista” (ED no RE nº 765.320/MG, publicado em 21/09/2017). 



    - Sentença parcialmente reformada, em reexame necessário. Prejudicado o recurso”.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 37, incisos IX e XIV, e 39, § 3º, da Constituição Federal, haja vista não ser cabível o pagamento do adicional noturno ao autor.



    Decido. 



    O Plenário desta Suprema Corte, ao analisar o RE 1.066.677/MG, feito paradigma do Tema nº 551 da repercussão geral, examinou a possibilidade de extensão dos direitos dos servidores públicos efetivos aos temporários, contratados para atender necessidades excepcionais no serviço público. O acórdão desse leading case porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 1º/07/2020).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, reconhecendo a nulidade do contrato em questão em razão do desvirtuamento de seu caráter temporário, comprovado pelas suas sucessivas renovações, concluiu que a situação do autor se enquadra da exceção prevista no Tema nº 551. Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “No caso em tela, o autor pretende a condenação do réu ao pagamento das horas extras e reflexos, e do adicional noturno. 



    A Constituição Federal estendeu aos servidores públicos os seguintes direitos sociais assegurou aos trabalhadores, de modo geral, o direito ao recebimento de 13º salário, de adicional noturno, de adicional pelo serviço extraordinário e de férias anuais remuneradas com acréscimo de um terço, conforme se infere do art. 7º, incisos VIII, IX, XVI e XVII, estendendo tais direitos aos servidores públicos, a teor do que dispõe: 



    (...)



    Portanto, em relação aos pedidos relativos ao adicional noturno, ao adicional pelas horas extras, conforme o disposto no art. 39, § 3º, da CF, e em atenção ao decidido pelo STF no RE nº 1.066.677/MG, é garantida a percepção das referidas verbas remuneratórias pelo contratado temporário irregular, desde que comprovado o preenchimento dos pressupostos para o recebimento de cada parcela.



    (...)



    Do adicional noturno 



    O recebimento do adicional noturno depende da comprovação do trabalho no intervalo de 22 (vinte e duas) horas de um dia às 5 (cinco) horas do dia seguinte. 



    Comprovada a prestação de serviço em horário noturno, o adicional é devido nos termos estabelecidos na lei, ou seja, o valor da hora normal de trabalho acrescido de 20% para o trabalho prestado entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. 



    É importante salientar que, a jornada de trabalho dos servidores de carreira de agente de segurança penitenciário é de 8 horas diárias, podendo ser cumprida em escala de plantão, na forma de regulamento (Lei nº 14.695/2003).



    (...)



    Na hipótese em exame, as folhas individuais de frequência (ordem 28-30), expedidas pela Secretaria de Estado de Administração Prisional, comprovam que o autor, por diversas vezes, laborou em horário noturno. 



    O art. 7º, IX da CF se aplica aos servidores públicos (CF, art. 39, § 3º), portanto o trabalho noturno deve ter remuneração superior ao trabalho diurno. 



    Dessa forma, mostra-se correta a sentença que reconheceu o direito do autor ao recebimento de adicional noturno sempre que exercer suas atividades entre às 22 horas de um dia até às 05 horas do dia seguinte, e ao recebimento dos valores pretéritos, a partir de 03/08/2014, período este não prescrito. 



    Diante disso, devido o adicional noturno ao autor, na forma determinada na sentença.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. Validade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita“ (ARE nº 1.122.364/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. LEI ESTADUAL 11.717/1994. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA DIVERSA DA TRATADA NO ARE 646.000 (TEMA 551). 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em debate. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.037/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/12/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME COMPENSATÓRIO DE JORNADA DE TRABALHO. ADICIONAL NOTURNO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 880.738/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/5/16).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente